Tribunal: TJMT
Processo: 1029414-37.2023.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029414-37.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RODRIGO SOUZA LEAO COELHO - CPF: 042.891.436-52 (ADVOGADO), DAVINO DE LARA PINTO - CPF: 171.928.621-34 (APELANTE), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), ANA CAROLINA PIMENTA DE AGUILAR - CPF: 087.212.376-62 (ADVOGADO), GETULIO SAVIO CARDOSO SANTOS - CPF: 011.701.266-18 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA CADASTRAMENTO NO PJE – RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO CABÍVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – PERCENTUAL RAZOÁVEL –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Além do credenciamento no Sistema PJe, incumbe ao advogado que pugnou pela intimação exclusiva, a habilitação em cada processo que pretende atuar.

Se a conduta ilícita da empresa ré resultou em descontos nos proventos do autor decorrente de fraude, configurada está a ocorrência de dano moral a ser indenizado.

É possível a majoração da indenização quando constatado que o valor não atende a dupla função compensatória e penalizadora.

O Juízo não está não adstrito ao uso da tabela da OAB/MT e, de acordo com o regramento processual civil vigente, os honorários advocatícios devem ser arbitrados com observância ao grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por DAVINO DE LARA PINTO a fim de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Várzea Grande que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica n.o 1029414-37.2023.8.11.0002, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito de R$206,23; determinar a restituição de forma simples; e ainda condenar o réu ao pagamento de R$5.000,00 pelo dano moral, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar da data da sentença (Súmula 362 do STJ); além de arcar com as custas processuais e a verba honorária, esta arbitrada em 15% sobre o valor da condenação.

O apelante alega que o montante arbitrado para a indenização é ínfimo e pede a majoração para R$15.000,00, sobretudo porque é pessoa idosa, o que demanda maior proteção dos seus direitos.

Aduz que a restrição do seu nome perdurou mesmo após decisão judicial, impedindo a obtenção de novos créditos e comprometendo sua reputação no mercado local.

Também se insurge quanto ao percentual fixado para os honorários advocatícios, pois entende ser irrisório.

Embora intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (ID. 218364287).

Após a inclusão do recurso em pauta de julgamento, o apelado anexou a petição de Id. 243163679 em que informa que, ao apresentar contestação, requereu que as intimações fossem exclusivamente remetidas ao patrono Rodrigo Souza Leão Coelho (OAB/MG 97.649), todavia ele não foi intimado dos atos posteriores à apresentação da defesa.

Requer a decretação de nulidade de todo andamento processual posterior à peça contestatória.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR
: QUESTÃO DE ORDEM - ALEGADA NULIDADE - PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DE ADVOGADO EXPRESSAMENTE INDICADO

Em petição de Id. 243163679, o apelado, BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A, informa que ao apresentar contestação requereu que as intimações fossem exclusivamente remetidas ao patrono Rodrigo Souza Leão Coelho (OAB/MG 97.649), todavia ele não foi intimado dos atos posteriores à apresentação da defesa.

Requer a decretação de nulidade de todo andamento processual posterior à peça contestatória.

Inicialmente, é necessário ressaltar que este processo tramita pelo PJE desde a distribuição e, conforme a Resolução no 03/2018 do Tribunal Pleno, é responsabilidade do próprio advogado da parte a habilitação no sistema. Confira:

Art. 21. Além do credenciamento no Sistema PJE,
o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar
, exclusivamente através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”.

(...)

§ 2o O peticionamento avulso será utilizado apenas na hipótese em que o advogado pretenda se habilitar em autos cuja parte representada já possua advogado habilitado, neste caso, a alteração da habilitação não é automática e depende de análise do Juízo.

Em análise dos autos, infere-se que o BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A outorgou procuração a Valter Lúcio de Oliveira (OAB/MG 46.749) que substabeleceu os poderes, com reservas, a Getúlio Sávio Cardoso Santos (OAB/MG 99.426) que, por sua vez, também substabeleceu à causídica que apresentou contestação, Dra. Ana Carolina Pimenta de Aguilar (OAB/MG 202.503).

A partir disso, verifica-se que apenas Getúlio Sávio Cardoso Santos (OAB/MG 99.426) e Ana Carolina Pimenta de Aguilar (OAB/MG 202.503) efetivamente se habilitaram ao PJE e, consequentemente, receberam todas as comunicações e expedientes via sistema e DJEN, a exemplo da intimação da sentença.

Veja a certidão de publicação 3536 de 11/03/2024:

Portanto, como a responsabilidade de habilitação é do advogado que pretende a intimação exclusiva, tem-se que o próprio causídico descumpriu sua obrigação ao violar a regra prevista no
caput
do artigo 21 da Resolução no 03/2018 do Tribunal Pleno.

Sobre a matéria:

MANIFESTAÇÃO RECEBIDA COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – PRECEDENTES – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DO JULGAMENTO DO ACÓRDÃO EMBARGADO –
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO ADVOGADO – ACESSO DO PATRONO AO SISTEMA PJE – REGISTRADO EM “ACESSO DE TERCEIRO” – AUSÊNCIA DE CADASTRAMENTO DOS ADVOGADOS PELA SECRETARIA – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS – NÃO OCORRÊNCIA – SISTEMA PJE – RESPONSABILIDADE DO PRÓPRIO ADVOGADO DE SE CADASTRAR – ART. 21 DA RESOLUÇÃO TJ-MT/TP No 03
– AUSÊNCIA DE NULIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.Não há que se falar em nulidade quando a advogada dos embargantes comparece espontaneamente nos autos, acessando os autos eletrônicos, como registrado pelo sistema PJE em “acesso de terceiro”, de modo a tomar conhecimento do processo após o julgamento do acórdão, o que supre a ausência de intimação e afasta o alegado prejuízo.
Além do mais, o art. 21 da Resolução TJ-MT/TP no. 03/2018 estabelece que o advogado, além de se credenciar no Sistema PJe, deve se habilitar em cada processo em que deseja atuar, utilizando a funcionalidade “Solicitar Habilitação”. No caso em questão, não há nulidade por ausência de intimação dos advogados dos embargantes, pois o suposto vício decorre da falta de diligência da própria parte em realizar os atos necessários
.(N.U 0000337-66.2008.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESSARCIMENTO DE DANO MATERIAL / DANO MORAL E LUCRO CESSANTE POR EVICÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
AUSÊNCIA DE CADASTRAMENTO DOS ADVOGADOS PELA SECRETARIA – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS – NÃO OCORRÊNCIA – SISTEMA PJe – RESPONSABILIDADE DO PRÓPRIO ADVOGADO DE SE CADASTRAR – ART. 21, DA RESOLUÇÃO TJ-MT/TP No 03
– INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.
O artigo 21, da Resolução TJ-MT/TP no 03, de 12 de abril de 2018, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1a e 2a Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso fixa que “Além do credenciamento no Sistema PJe, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade “Solicitar Habilitação.”
.In casu, não há que se falar em qualquer tipo de nulidade por ausência de intimação regular do patrono da parte recorrente, visto que o suposto vício alegado decorre da desídia da própria parte suscitante em promover atos que lhe competiam.Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.(N.U 1019398-30.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRELIMINARES –
NULIDADE PROCESSUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO SUBSTABELECIDO – REJEITADAS
– ILEGITIMIDADE PASSIVA - SUBCONTRATAÇÃO – DONO DA OBRA - AUSENCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDARIA – ACOLHIMENTO – MÉRITO - ACRÉSCIMOS ADICIONAIS – ALEGADO INADIMPLEMENTO – SERVIÇOS À EXCEÇÃO DO CONSERTO DE PONTES, QUE INTEGRAM O PREÇO GLOBAL - PARCIAL PROVIMENTO.
Em se tratando de Processo Judicial Eletrônico (PJE), a habilitação em cada processo que pretende atuar é ônus processual do advogado ingressante, notadamente se o processo não corre em segredo de justiça.
Não há que se falar em nulidade se embora tenha havido pedido para intimação do advogado constituído este não está habilitado no sistema.O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais são relevantes a formação de sua convicção. Acresça-se o fato de que, no caso em tela, a documentação constante dos autos foi suficiente para formar o convencimento do julgador, não havendo falar em cerceamento de defesa.Em contratos de empreitada, estabelece-se o vinculo obrigacional entre o empreitante e o empreiteiro. Havendo subempreitada, o vinculo obrigacional se estabelece entre empreiteiro e subempreiteiro. Dificilmente entre o dono da obra (empreitante) e o subempreiteiro, a não ser que aquele tenha participado da relação contratual como interveniente/anuente. Nesse desiderato, em regra, apenas o empreiteiro pode responder por eventual inadimplemento junto ao subempreiteiro.In casu, à mingua da existência de chancela da concessionaria no contrato se subempreitada, ainda que como anuente, e de prova mínima de ingerência na obra, não existe qualquer vinculo jurídico entre o subempreiteira e o empreitante (dono da obra), a atribuir-lhe responsabilidade por obrigações firmadas entre empreiteiro e subempreiteira, notadamente porque, ausente previsão legal ou contratual, a solidariedade não se presume. Inteligência do art. 265 do CPC. Logo, imperativo o reconhecimento da ilegitimidade passiva da Concessionária. Não se desincumbindo as rés em demonstrar que o conserto de pontes integrava o contrato de subempreitada, a teor do que determina o art. 373, II, do CPC, já que a prestação dos serviços ateve-se à execução de obras civis de construção das fundações de torres de transmissão LT500KV – Paranatinga/Ribeirao devem ressarcir as despesas realizadas com os serviços adicionais.Recurso parcialmente provido. (N.U 1022210-29.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

Assim, inexiste nulidade dos atos no caso concreto, pois o advogado que solicitou a exclusividade das intimações sem se habilitar nos autos deu causa à irregularidade.

Por tais razões,
indefiro o pedido
formulado no Id. 243163679.

MÉRITO

Egrégia Câmara.

O autor ajuizou a Ação sob o fundamento de inexistência de débito referente a descontos no montante aproximado de R$57,06 em seu benefício previdenciário decorrente de empréstimo que não contratou.

Relatou ainda que a suposta contratação ensejou a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito pelo valor de R$200,00.

A lide foi julgada parcialmente procedente para reconhecer a inexigibilidade da dívida; determinar a restituição de forma simples; e ainda condenar o réu ao pagamento de R$5.000,00 pela lesão imaterial.

O apelante alega que o montante arbitrado para a indenização é ínfimo e pede a majoração para R$15.000,00.

O dano moral está consubstanciado no fato de que as perdas patrimoniais também provocam padecimento, revolta e angústia, alterando o estado anímico do indivíduo, sobretudo quando decorrente de prática abusiva da parte contrária, como na hipótese dos autos.

A propósito, já se manifestou o e. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO.
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL
. VALOR PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (EAREsp 676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. 3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. Precedentes. Na hipótese, a indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra excessiva, sobretudo se considerada a quantidade de descontos ilegais promovidos na pensão da autora (de dez/2013 a maio/2017) e a necessidade de, com a condenação, dissuadir a instituição financeira de lesar outros consumidores. 4. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1907091 PB 2021/0163467-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023)

No mesmo sentido, precedente desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC)
–
DÉBITO INEXIGÍVEL – DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – DANO MORAL IN RE IPSA
– QUANTUM FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre a ré a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável ao autor a produção de prova negativa de justa causa para a dívida. Se a parte ré não se desincumbiu do ônus que lhe competia, tanto pela distribuição da carga que trata o inciso II do artigo 373 do CPC, quanto pela relação consumerista havida entre as partes, uma vez que deixou de apresentar qualquer documento capaz comprovar a contratação, a dívida de ser declarada inexistente. O desconto indevido realizado direto no benefício previdenciário configura situação hábil a provocar abalos morais, tendo em vista a natureza alimentar da referida verba, cabendo ao requerido arcar com o pagamento de indenização por danos morais. Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara. (N.U 1029784-50.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 05/08/2024)

Para a quantificação da indenização deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitrar valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Com esse propósito, deve-se levar em consideração a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano e, especialmente, o efeito pedagógico.

Ao que consta, além de a restrição perdurar por aproximadamente 1 ano, o autor recebeu ligações e mensagens telefônicas de cobrança incessantes (Id. 218365664).

Dessa forma, entendo que a quantia de R$10.000,00 mostra-se razoável frente às peculiaridades da Ação e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No que se refere ao honorário advocatícios, o Juízo não está não adstrito ao uso da tabela da OAB/MT e, de acordo com o regramento processual civil vigente, a verba deve ser arbitrada com observância ao grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, a demanda foi julgada em menos de 1 ano e não envolveu matéria de grande complexidade a exigir a atuação excepcional do advogado.

Logo, considero que 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação remunera de forma justa o trabalho prestado.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar a
indenização moral para R$10.000,00.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024